Tribunal: TJSP
Processo: 1000271-80.2024.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Nulidade de Débitos e Indenização por Danos Materiais e Morais - Desconto em benefício previdenciário de mensalidade cobrada por associação - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Acolhimento – Inexistência de prova suficientemente segura acerca da adesão da autora à associação ré – Gravação

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Nulidade de Débitos e Indenização por Danos Materiais e Morais - Desconto em benefício previdenciário de mensalidade cobrada por associação - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Acolhimento – Inexistência de prova suficientemente segura acerca da adesão da autora à associação ré – Gravação telefônica insuficiente para tal fim, diante do manifesto vício de informação ao consumidor – Restituição integral e em dobro dos valores descontados que se impõe - Indenização por danos morais que deve ser fixada em R$ 5.000,00 - Recurso provido.